Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700305-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABRICIO BERNARDES DE JESUS IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrante para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre as petições apresentadas pelas autoridades coatoras (IDs 42963481 a 43182129), informando, inclusive, se já houve a nomeação para o cargo público mencionado no writ, considerando a informação prestada pelo Governo do Distrito Federal, no sentido de que a medida seria providenciada a partir de janeiro de 2023. Certifique a Secretaria do Conselho Especial se transcorrido o prazo para o ingresso no feito pelo Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Brasília, D.F., 7 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator